Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. In casu, a qualificadora do emprego de meio cruel restou corroborada pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.